Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0718608-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO FELIPE ARAUJO DE ALVARENGA RECORRIDO: FEBRACIS TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por RAIMUNDO FELIPE ARAUJO DE ALVARENGA, parte autora do feito, contra sentença que julgou procedente em parte seus pedidos iniciais. É o breve relatório. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça com a respectiva declaração de hipossuficiência. Nos termos do artigo 115 do RITR, o pedido de gratuidade de justiça será formulado expressamente em grau de recurso, bem como comprovada a hipossuficiência. Precedente: (Acórdão n.1041449, 07003418620178079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca, ainda, que não houve formulação de pedido, ainda que no juízo a quo pendente de apreciação. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal, reconhecendo, de pronto, sua deserção. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por RAIMUNDO FELIPE ARAUJO DE ALVARENGA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno o recorrente deserto ao pagamento das custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (ID 20753920). Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator